Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703477-22.2022.8.07.0010 RECORRENTE: RONALDO PAIVA DA SILVA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PROVIMENTO JURISDICIONAL DE CONTEÚDO NEGATIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRESTIMOS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EM VIRTUDE DE FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS ELETRÔNICAS E DE INOCORRÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES INDICADOS NAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A CORROBORAR A TESE DEFENDIDA PELA PARTE EMBARGANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de embargos à execução opostos pelo apelante com a finalidade de declarar a nulidade das cédulas de crédito bancário que aparelham a demanda executiva proposta em seu desfavor. O apelante alega que as cédulas de crédito bancário foram emitidas com base em fraude cometida por terceiros, uma vez que teriam sido indicados e-mail, que havia sido cancelado em virtude de hackeamento, e cópia de documento de identificação que não seria usualmente utilizado para este fim. Adiciona que não foi comprovado o repasse dos valores indicados nos títulos de crédito. Requer, ademais, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estaria configurado o interesse processual do apelante quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação; (ii) estabelecer se os elementos de prova constantes dos autos se mostram suficientes para corroborar a tese de fraude na emissão das cédulas de crédito bancário que aparelham a execução embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito suspensivo inerente ao recurso de apelação decorre de determinação legal, denominado de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI, do §1o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 3.1. Em se tratando de sentença cujo provimento jurisdicional é de conteúdo negativo (improcedência do pedido inicia), a parte apelante carece de interesse processual em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. 4. Deve ser considerada válida a assinatura eletrônica constante de cédulas de crédito bancário, quando adotados mecanismos de certificação, pela autoridade certificadora, aptos a atestar a identidade do signatário e a integridade do título. 4.1. Observado, no caso concreto, que a cédula de crédito bancário foi emitida mediante assinatura eletrônica cuja autenticidade foi atestada por mecanismo de certificação idôneo para identificar o signatário, o número de IP e a linha telefônica utilizada, a qual consta de documento emitido pelo próprio embargante, carece de respaldo fático a tese de falsidade documental suscitada na inicial dos embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão não provida. Honorários de sucumbência majorados. Tese de julgamento: 1. A parte apelante carece de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 2. A assinatura eletrônica constante de cédula de crédito bancária, cuja autenticidade encontra-se devidamente atestada por autoridade certificadora, se mostra apta a comprovar a celebração do negócio jurídico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. II, 1.012, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.495.920/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, 369 e 429, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou a falta de provas claras e idôneas sobre a efetiva contratação dos empréstimos pelo recorrente. Afirma que não existe autenticidade na assinatura eletrônica, bem como não se reconhece o número do IP e a linha telefônica utilizada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 369 e 429, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Vale ressaltar que a alegação de que não houve repasse dos valores indicados nas cédulas de crédito bancário carece de respaldo fático, uma vez que os empréstimos em questão foram contraídos para efeitos de portabilidade, ou seja, para quitar débitos relativos a dívidas contraídas pelo embargante perante outra instituição financeira, no caso, o Banco Olé S/A. As fichas financeiras apresentadas pelo embargante nos IDs 71452231 e 71452232, indicam o registro de empréstimos e amortização de crédito celebrados com o Banco Olé S/A, de forma que há elementos de prova que evidenciam a correlação das cédulas de crédito bancário objeto da execução e a portabilidade de dívidas contraídas anteriormente. Portanto, os elementos de prova constantes dos autos não corroboram as alegações vertidas pelo apelante na inicial dos embargos à execução, razão pela qual não há como ser declarada a nulidade dos títulos de crédito exequendos, tampouco determinada a restituição em dobro dos valores descontados em folha de pagamento. (ID 74529078). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023